Tribunal: TJBA
Processo: 8007766-32.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007766-32.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JERIEL SILVA SANTOS Advogado(s): CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO APELADO: ENIO ANTUNES REZENDE Advogado(s):ANA PAULA NUNES, MARIANA COSTA SOUZA ACORDÃO E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO INFERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada pelo proprietário do apartamento inferior (202) em face do responsável pelo apartamento superior (301), visando reparos de infiltrações, além de danos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o réu possui legitimidade passiva, visto que a propriedade registral é de seu filho; (ii) saber se há nexo causal comprovado, diante da alegação de laudo unilateral; (iii) saber se são devidos os danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. A legitimidade passiva é confirmada pela Teoria da Aparência e pela posse fática do bem. O réu assinou convenção de condomínio como proprietário e agiu como tal perante a administração e o vizinho. 4. O nexo causal foi comprovado por laudo técnico e prova testemunhal. O réu requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão quanto à produção de prova pericial em contrário. 5. Danos materiais devidos pelo custeio do laudo técnico. Danos morais configurados pela violação ao sossego, salubridade e segurança do lar, agravados pela desídia do réu em realizar os reparos por longo período. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O possuidor ou aquele que se apresenta publicamente como dono responde pelos danos decorrentes do uso nocivo da propriedade, independentemente do registro imobiliário. 2. A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode, em grau de recurso, alegar cerceamento de defesa ou fragilidade probatória se deixou de produzir a perícia que lhe competia." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.277 e 1.344; CPC, arts. 373, II e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1286300, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 30/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8007766-32.2023.8.05.0103, em que figuram como apelante JERIEL SILVA SANTOS e como apelado ENIO ANTUNES REZENDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora